Tribunal: TJBA
Processo: 8000830-47.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8000830-47.2023.8.05.0052

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGADOS: EDIVALDO GOMES DA SILVA e OUTROS

Advogado(s): JOÃO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA e OUTROS

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO AGENTE FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao seu Apelo e deu provimento à Apelação do
s

A
utor
es EDVALDO GOMES DA SILVA E OUTROS
. O
E
mbargante alegou omissão e contradição, quanto à sua ilegitimidade passiva, à suposta competência da Justiça Federal, por ausência de citação da Caixa Econômica Federal,
bem como apresentou prequestionamento,
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, na condição de agente financeiro, no âmbito do PNHR; e determinar se houve omissão, quanto à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, a ensejar a competência da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão
atacado
enfrentou, expressamente, os fundamentos relativos à legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, destacando sua atuação não apenas como agente financeiro, mas, também, como executor de funções técnicas e fiscalizatórias previstas, nos contratos celebrados no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural, com base em cláusulas contratuais específicas.

4. A jurisprudência da Corte reconhece que o Banco do Brasil possui responsabilidade solidária, quando, além de financiar, assume a obrigação contratual de fiscalizar as obras, não se limitando à condição de mero repassador de recursos, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

5. A alegação de incompetência da Justiça Estadual, fundada na ausência de citação da Caixa Econômica Federal, não se sustenta, pois foi expressamente rebatida no julgado, que destacou que a CEF não integra a relação contratual firmada entre as partes, inexistindo qualquer interesse jurídico que justifique sua inclusão na lide.

6. O
decisum
apresenta fundamentação clara, objetiva e suficiente, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade. A simples discordância com o conteúdo da decisão não legitima a
oposição
de
D
eclara
tórios
, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

——————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §§ 2º e 3º; CC/2002, arts. 398 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8003616-78.2020.8.05.0146, Rel. Des.ª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 28.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 8003464-30.2020.8.05.0146, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 30.06.2023; STF.

——————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n
a Apelação
nº. 8000830-47.2023.8.05.0052
,

nos quais figura como Embargante
BANCO DO BRASIL
S/A
, sendo
Embargados
EDIVALDO GOMES DA SILVA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.